Tribunal: TJMT
Processo: 0002624-41.2017.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002624-41.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS CAJANO - CPF: 023.273.681-20 (APELADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), GEOMAQ TRATORPECAS LIMITADA - CNPJ: 49.465.446/0006-95 (APELANTE), JOAO ROBERTO ZILIANI - CPF: 003.743.851-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PROTESTO DE DUPLICATA MERCANTIL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –PROVA NÃO PRODUZIDA PELAS RÉS – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
RESSARCIMENTO DEVIDO
–
VALOR
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
MANUTENÇÃO
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

(
ARTIGO 85, §11, DO CPC) –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e o protesto cambial de título inválido configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização julgada parcialmente procedente para determinar aos réus o pagamento de R$8.000,00 de danos morais, além de arbitrar custas e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, devendo o autor arcar com 25% desse ônus e a parte contrária com 75%.

A instituição financeira alega ser evidente sua ilegitimidade passiva visto que não participou da relação jurídica formada entre a corré e o autor, tendo se limitado a protestar o título não adimplido por endosso-mandato. Argui, portanto, que não extrapolou os poderes que lhe foram conferidos (Súmula 476 do STJ).

Alternativamente diz que é excessivo o
quantum debeatur
e que os juros moratórios devem ser aplicados a partir da prolação da sentença.

Já a empresa emitente da duplicata mercantil n. 60351129 sustenta que agiu em regular exercício de direito e a legitimidade da cobrança, pois não era costume do apelado assinar seus pedidos de compra ou de orçamentos.

Afirma ainda não ter responsabilidade pelo protesto em praça diversa daquela em que o devedor reside.

Busca a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 99207465 e 99207478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou com a demanda sob a arguição de que foi surpreendido com a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito em razão do protesto, em 16/09/2016, da duplicata mercantil n. 60351129, de R$230,00, originária da nota fiscal n. 000021383, emitida em 17/08/2016 pela empresa apelante (GEOMAQ).

A instituição financeira se limita a reiterar os argumentos que apresentou em primeiro grau. Contudo, o juízo de origem se amparou tanto na Súmula 476 do STJ como no repetitivo REsp n. 1.063.474-RS para concluir que o Banco “
agiu negligentemente ao apontá-lo a protesto sem se atentar para a existência de lastro negocial
”.

De fato, sua intenção de cobrar a dívida sem atentar para a existência de aceite no título de crédito ou para a efetiva entrega das mercadorias caracteriza ato culposo que gera responsabilidade civil pelos prejuízos causados.

A eficácia de duplicatas mercantis que não contêm todas as formalidades indispensáveis à constituição de título de crédito exige prova consistente e cabal (art. 373, inciso II, do CPC). Meras alegações desprovidas de embasamento não prevalecem sobre a análise minuciosa do juízo da causa.

Ambos os apelantes sustentam não estar demonstrado o dano moral e que a empresa emitente da duplicata agiu em regular exercício de direito.

Porém, a suposta licitude da cobrança não está comprovada, como manda o art. 373, inciso II, do CPC.

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente assim impor (art. 107 do CC), o que ocorre em geral nos títulos de crédito e especialmente nas duplicatas mercantis.

Logo, é ineficaz a tentativa da empresa apelante de demonstrar por outros modos o aceite do apelado, que seria, em tese, seu cliente antigo, já que não mostrou efetivamente que teria firmado o negócio jurídico.

Como já mencionado, os apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes atribui o art. 373, inciso II, do CPC. Assim, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser arbitrada em consonância com o art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
Títulos de crédito. Duplicatas. Compra e venda de mercadorias. Protestos de duplicatas no nome da autora que se evidenciaram indevidos. Danos morais advindos de ilegítimo protesto. Dispensa de prova do efetivo prejuízo (dano in re ipsa). Danos morais não caracterizados, em razão da existência de restrições que não se provaram inválidas. Aplicação da Súmula no 385 do STJ. Indenização afastada. Sentença reformada. Recursos providos em parte
.
(AP n. 0020525-94.2010.8.26.0602, 38a Câmara de Direito Privado, TJSP, Rel. Marcos Gozzo, julgado em 24/05/2017, registrado em 26/05/2017, sem destaques no original).

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROTESTO REALIZADO DE FORMA INDEVIDA. APELAÇÃO CÍVEL.
PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. AUSÊNCIA DE PROVA, PELA APELANTE, DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. TÍTULO DE CRÉDITO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE À APELANTE, EMITENTE DA DUPLICATA, NOS TERMOS DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DANO MORAL IN RE IPSA
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não foi devidamente comprovada pela apelante, em cumprimento do seu ônus previsto no art. 373, inciso II, do CPC, a existência de qualquer negócio jurídico subjacente à duplicata que originou a dívida em questão, eis que ausentes qualquer nota fiscal ou comprovante de entrega das mercadorias supostamente adquiridas pela apelada, conforme determina o art. 15, da Lei no 5.474/68, com redação conferida pela Lei no 6.458/77
. 2.
Plenamente cabível a imposição, em face da apelante, do dever de indenizar à apelada pelos danos morais, uma vez que os mesmos são verificados in re ipsa, diante do ato lesivo praticado pela apelante, qual seja, o protesto indevido do título
no 0014961,
referente à duplicata inválida por ela emitida, fato devidamente comprovado nos autos
. (...) 4. Precedentes do TJRN (AC no 2018.003061-3, Rel. Desembargador João Rebouças, 3a Câmara Cível, j. 14/08/2018; AC no 2018.001022-6, Rel. Desembargador João Rebouças, 3a Câmara Cível, julgado em 07/08/2018; AC no 2017.011119-2, Rel. Desembargador Ibanez Monteiro, 2a Câmara Cível, j. 09/11/2017 e AC no 2018.003676-3, Rel. Desembargador João Rebouças. Terceira Câmara Cível, julgado em 04/09/2018). 5. Apelo conhecido e desprovido.

(AP n. 20180045281, 2a Câmara Cível, TJRN, Rel. Des. Virgílio Macêdo Jr., julgado em 16/10/2018, sem grifos no original).

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Posto isso, mostra-se razoável e proporcional a quantia de R$8.000,00, além de estar em sintonia com a comumente estipulada nesta Corte e no STJ em situações análogas.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...).
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

Decisões desta
Câmara: AC n. 6684/2018, julgada em 28/02/2018;

AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017;

AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015.

“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
(Súmula 54 do STJ), e a instituição financeira não relatou qualquer circunstância excepcional que autorizasse o afastamento dessa regra.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais estipulados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais devidos pelas rés, de 75% para 100% sobre o valor arbitrado na primeira instância, em virtude da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021